Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012471-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE SOUZA MELO - CPF: 923.881.671-91 (APELADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), ANILSE ALVES DE ARAUJO MELO - CPF: 840.156.321-68 (APELADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.250.270/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012471-15.2018.8.11.0003

APELANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE SOUZA MELO, ANILSE ALVES DE ARAUJO MELO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – COMPRADORES QUE SUSPENDEM O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES, APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE ENTREEGA DO IMÓVE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Se a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel decorre do descumprimento do cronograma contratual pelas próprias promitente-vendedoras, não há que se falar no afastamento da multa contratual, nem na retenção das prestações adimplidas pelos autores.

2. Ocorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente-vendedor, deve ser fixada a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas.

3. Os honorários sucumbenciais fixados em atenção ao art. 85, §2o do CPC não comportam redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012471-15.2018.8.11.0003

APELANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE SOUZA MELO, ANILSE ALVES DE ARAUJO MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, buscando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais” (sic) em epígrafe, proposta por
ANDRÉ SOUZA MELO
e
ANILSE ALVES DE ARAÚJO MELO
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a
resolução
do contrato e condenar as rés à
restituição simples
dos valores desembolsados pelos autores, além do pagamento de
multa contratual
e de
indenização por danos morais
, arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais)
.

As rés, ora apelantes, defendem a culpa exclusiva dos autores pela extinção do contrato, alegando que estes desistiram imotivadamente do prosseguimento do vínculo, motivo pelo qual seria necessário o afastamento da multa e a aplicação do percentual de retenção negociado entre as partes. Aduzem, ainda, a ausência de comprovação de constituição em mora, com o que militam pela incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva.

Por fim, sustentam a inocorrência de dano moral, pugnando pelo afastamento da indenização correspondente, além de buscarem a redução da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012471-15.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese de que foram os autores, e não as rés, que deram causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda que tinha como objeto o imóvel situado na quadra 35, lote 18, do Residencial Parque Rosa Bororo, registrado sob a matrícula n. 93.087, que deveria ser entregue pelas demandadas pelo valor de R$ 61.346,62 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), não encontra respaldo no acervo fático-probatório dos autos.

Isso porque restou comprovado que os autores somente suspenderam o pagamento das prestações pecuniárias cerca de
dois anos
após o exaurimento do prazo de encerramento das obras relativas ao imóvel, qual seja, a data de 06/09/2016.

As próprias rés, em sede de contestação, afirmaram que não recebem pelo imóvel desde fevereiro de 2019, marco temporal não abrangido pelo prazo de entrega contratualmente fixado, nem pelo prazo de tolerância comum em negócios como o presente, definido em 180 dias.

Logo, ao suspenderem o pagamento das prestações, os autores encontravam-se albergados pela exceção do contrato não cumprido, isto é, a prerrogativa estabelecida no art. 476 do Código Civil e levada a efeito para impedir que um dos contratantes exija o implemento da prestação de seu parceiro contratual enquanto não cumprida a obrigação por si devida:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, a dissolução do negócio jurídico ocorreu, tal como interpretado pelo juiz de primeiro grau, por culpa exclusiva das rés ao deixarem de cumprir o cronograma contratual. Via de consequência, não há que se falar no afastamento da multa contratual, nem na retenção das prestações adimplidas pelos autores.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE

VENDEDOR - ATRASO
- DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - MULTA CONTRATUAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA. 1.Constatado o inadimplemento injustificado da Promessa de Compra e Venda de imóvel pelo promitente vendedor, tem-se por caracterizado o dano moral, uma vez que a conduta da construtora efetivamente frustra legítimas expectativas do comprador, causando-lhe angústia, decepção e frustração, ultrapassando meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual.
2. Revela-se legítima a pretensão de recebimento da multa por descumprimento contratual, nos termos da avença pactuada, ante a inadimplência verificada pela promitente vendedora, nos termos do contrato.
[...] 4. Apelos não providos.

(TJ-MG - AC: 10024134075480001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 06/12/2018)

Quanto ao termo
a quo
dos juros moratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento adotado na primeira instância, definindo-o como a
data da citação
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."
2. Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão estadual e os paradigmas apresentados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1484066 MG 2019/0100644-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso injustificado na entrega de imóvel caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, dispensa a comprovação de efetiva lesão à esfera personalíssima:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– DESPESA COM ALUGUÉIS – PRECEDENTES –
DANOS MORAIS
MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...).” (TEMA 996- REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

(TJ-MT - AC: 00132056820158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO –
INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA –
ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL “IN RE IPSA”
– RECURSO DESPROVIDO.
“Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00302265720158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

No que atine ao
quantum
indenizatório, arbitrado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, entendo que a sentença também não merece reparo, eis que amoldada à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade do descumprimento contratual, além de consentânea com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verificados na definição de um montante incapaz de enriquecer ilicitamente o autor e suficiente à compensação pelo abalo extrapatrimonial.

Por fim, passo à análise do pleito subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial.

Os critérios de delimitação dos honorários são estatuídos pelo art. 85, §2o do CPC, o qual dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, não se pode olvidar que a verba honorária deve respeitar o labor desempenhado nos autos sem atingir patamares estratosféricos e nem aviltar a atividade profissional, merecendo ser fixada de maneira que represente adequada e justa remuneração pelo mister desenvolvido pelo causídico.

Por tais razões, atenta às circunstâncias que envolvem a demanda, entendo que os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, se denotam compatíveis com o ofício desempenhado na primeira instância, não merecendo a redução propugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020